Tribunal: TJBA
Processo: 0568508-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568508-35.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: MN COMERCIAL EIRELI - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIA DO CREDOR. REFORMA DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, com base em Cédula de Crédito Bancário, que foi extinta com resolução do mérito por reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, após o decurso do prazo de suspensão (um ano) seguido do prazo trienal de prescrição material, a pretensão executiva estaria fulminada. O Exequente interpôs Apelação Cível, alegando ausência de inércia, morosidade judicial, suspensão por força maior (pandemia) e, principalmente, a citação válida dos Executados antes da prolação da sentença extintiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a demora na citação, quando decorrente de fatores alheios ao credor, configura a inércia necessária à decretação da prescrição intercorrente; (ii) saber se a citação válida dos Executados, realizada após o termo a quo estabelecido na sentença para a contagem da prescrição, mas antes da sua prolação, interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura; (iii) verificar se a suspensão processual por força maior (pandemia COVID-19) obsta o curso da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos (art. 44 da Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/1966), sendo este o mesmo prazo aplicável à prescrição intercorrente da pretensão executiva (Súmula 150/STF e IAC n. 1 do STJ). 4. A inércia do credor é requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, não podendo ser imputada ao Exequente a demora na prática de atos processuais inerentes ao mecanismo do Judiciário ou a suspensões decorrentes de força maior (pandemia), que configuram óbices não superáveis pela parte. 5. A efetivação da citação dos Executados em 18 de abril de 2023, antes da sentença de extinção (ID 92021680), interrompeu o prazo prescricional, retroagindo o efeito interruptivo à data da propositura da execução (art. 240, § 1º, do CPC), o que, por si só, afasta a tese da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A citação válida dos Executados, ainda que tardia, interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva da Cédula de Crédito Bancário, retroagindo os seus efeitos à data da propositura da ação, desde que o credor tenha demonstrado a diligência necessária na busca pela localização do devedor. 2. A paralisação processual por motivo de força maior, como a suspensão de diligências em razão de pandemia, não pode ser computada para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente, por descaracterizar a inércia do credor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º, 487, II, 924, V; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Decreto n. 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.412/SC (IAC n. 1); STF, Súmula 150. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0568508-35.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado MN COMERCIAL EIRELI - ME e JUSCELINO SILVA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora